Tribunal: TJSP
Processo: 2091882-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE JULGADO – Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de julgado – Não concedido efeito suspensivo ao recurso especial – Acórdão que que estabeleceu o método de cálculo da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor do débito e dos pagamentos efetuados permanece válido e surtindo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE JULGADO – Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de julgado – Não concedido efeito suspensivo ao recurso especial – Acórdão que que estabeleceu o método de cálculo da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor do débito e dos pagamentos efetuados permanece válido e surtindo efeitos – Vedada a rediscussão nos autos do cumprimento provisório de julgado acerca da existência de suposto vício no acórdão proferido na ação monitória – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO